Tribunal: TJSP
Processo: 1012796-98.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO -

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Ausência de fundamentos para aplicação de juros simples - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Tarifa de registro de contrato expressamente pactuada e inerente ao financiamento de veículo usado, cuja prestação do serviço restou demonstrada, não se evidenciando onerosidade excessiva - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto no 6.306/2007) - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora indicada pela demandada e do mesmo grupo econômico, retirando do autor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança - Recurso parcialmente provido a fim de condenar a parte requerida na restituição do valor cobrado a título de despesa com seguro prestamista (R$ 1.560,00), acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e de correção monetária pela tabela do TJSP desde o desembolso, mantida, no mais, a r. sentença.